Tribunal: TCU
Processo: 000.277/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5610/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, e cópia deste processo ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências que julgarem necessárias, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.277/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Brasil Digital Telecomunicações Ltda. (11.966.640/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique de Campos Kehl, OAB/RS 107.683 e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.